Tribunal: CARF
Processo: 10783.904035/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904035/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.119 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
EMFLORA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local para continuação da análise do direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do 4o trimestre de 2004, devendo essa considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos. Havendo a constatação de
liquidez e certeza do crédito em discussão nestes autos, que seja realizada a homologação da
DCOMP apresentada pela contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904035/2012-55
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904035/2012-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-97.149, de 30 de julho de
2018, da 10a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório.
A
Recorrente
apresentou
declaração
de
compensação
no
14019.02938.260907.1.7.02-8167, para compensar débitos próprios com crédito de saldo
negativo de IRPJ, período de apuração 01/10/2004 a 31/12/2004, no valor original de R$
15.846,14.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico número de rastreamento 022392697,
emitido em 04/05/2012, a Receita Federal não identificou a existência de saldo negativo de IRPJ
disponível para ser utilizado na declaração de compensação apresentada:
Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 15.846,14 Valor na DIPJ: R$ 15.846,11
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIP): R$ 59.991,19
IRPJ devido: R$ 44.145,08
Valor do saldo negativo disponível: (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIP)) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, conforme abaixo:

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904035/2012-55

A 10a Turma da DRJ/RPO analisou a impugnação e julgou o pedido da
Recorrente improcedente, sob o fundamento de foi confirmado apenas um valor de retenções de
R$ 39.007,39, insuficiente para cobrir o total de parcelas de crédito informadas R$ 59.991,19 na
composição do saldo negativo, e não se verificou nenhum saldo negativo a ser reconhecido.
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 19/09/2019
(e-fl. 93) e apresentou recurso voluntário no dia 18/10/2019 (e-fls. 95 e 96 a 109), destacando,
em síntese, o que segue:
A Recorrente alegou que em outro processo administrativo de no 10783.904036-
2012-08 tratou-se de situação fática semelhante e, naqueles autos, a autoridade reconheceu a
suficiência dos valores retidos ou pagos no período, vistos através dos documentos anexados.
Defendeu a Recorrente a ocorrência de prescrição, pois alega que desde a
apresentação da impugnação administrativa até a notificação do contribuinte acerca do
julgamento transcorreram vários anos, por culpa exclusiva da Fazenda Pública.
Aduz a Recorrente não dispor de meios legais para obtenção das informações
relativas ao recolhimento dos tributos objeto de retenção, que não sejam os documentos já
anexados, tais como notas fiscais e demais itens acostados. Argumenta que exigir outros
documentos não disponibilizados para a Recorrente é exigir prova impossível ou excessivamente
difícil de ser produzida
Pontua que a decisão recorrida não declarou a falsidade dos documentos
apresentados e que deveria ser determinada a diligência nos presentes autos a fim de buscar a
verdade material.
Ao final, requer seja o recurso provido, a fim de declarar a prescrição, ou a
anulação da decisão recorrida ou, caso assim não entenda, pede a reforma da decisão recorrida,
de maneira que seja conferido mesmo raciocínio exposto por meio do julgamentos do processo , e
acatada a compensação realizada ou, determinada a conversão do feito em diligência para
identificação da realidade fática.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 14019.02938.260907.1.7.02-8167, em
razão de crédito de saldo negativo de IRPJ, do 4o trimestre de 2004, no valor total de R$
15.846,14. No Per/Dcomp, a Recorrente destacou existir crédito de IRRF no importe de R$
59.991,19, referente a fonte pagadora CNPJ 33.000.167/0001-01 (e-fls. 74 a 78).
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904035/2012-55

A DRF emitiu Despacho Decisório não reconhecendo saldo negativo disponível.
A parcela não confirmada pelo despacho decisório foi a seguinte:

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente declarou ter cometido erro
de fato no preenchimento do Per/Dcomp, destacando que a informação correta deveria ser a
seguinte:

Em julgamento de primeira instância, a DRJ julgou a manifestação de
inconformidade improcedente porque apenas conseguiu confirmar o valor de retenções de R$
39.007,39 (CNPJ 33.000.167/004-54 – R$ 37.762,14 e CNPJ 02.709.449/0016-35 – R$
1.245,25), o qual seria insuficiente para cobrir o total de parcelas de crédito informadas na
composição do saldo negativo (R$ 59.991,19), não reconhecendo saldo negativo disponível. A
pesquisa foi realizada com base nas informações constantes no sistema da Receita Federal.

No recurso voluntário, a Recorrente destaca a semelhança entre os fatos discutidos
nestes autos com o processo administrativo no 10783.904036-2012-08, alegou a prescrição e
impossibilidade de produzir outras provas além daquelas constantes no processo.
Em relação ao à similitude fática com o processo administrativo no 10783.904036-
2012-08, esse argumento não merece prosperar, porque, de um lado, sequer foi juntado ao
processo a decisão comentada pela Recorrente e, de outra mão, a improcedência da manifestação
de inconformidade não se deu porque não foi acolhido o erro material, mas sim porque a DRJ
não identificou, nos sistemas internos da Receita Federal, o crédito apontado na defesa.
Logo, ainda que possuam semelhanças, o erro material foi superado e o mérito foi
analisado nos presentes autos.
No que toca à prescrição, a Recorrente defendeu a morosidade no julgamento de
sua manifestação de inconformidade, contudo tal argumento não deve prosperar.
Em que pesem bem manejados os argumentos de defesa, entende-se que não cabe
falar em prescrição intercorrente ou anulação de processo ou do ato de exclusão em razão do
tempo de análise, como expressou a Recorrente em seu recurso voluntário, porque os prazos,
para as autoridades fiscais praticarem os atos inerentes às suas funções são cominatórios. Além
do mais, no processo administrativo, ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em razão desse entendimento, no caso dos processos administrativos, não há
previsão de prescrição intercorrente, decisão pacificada pela Súmula CARF no 11.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Quanto aos demais argumentos, é incontroverso que é direito do contribuinte ter
o imposto de renda pago ou retido utilizado para determinação do saldo negativo. O CARF
possui Súmula que ratifica esse posicionamento, conforme abaixo:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904035/2012-55

Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Diante disso, embora a DRJ tenha analisado as informações constantes nos
sistemas internos da Receita Federal, era imprescindível que igualmente analisasse as provas
colacionadas no processo para fins de analisar o valor das retenções sofridas pela Recorrente no
período em análise.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora e
informações constantes nos sistemas internos da Receita Federal, foi examinada pela 1a Turma
da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904035/2012-55

Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos ou apenas às informações constantes nos sistemas internos da Receita
Federal, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no processo, não deve
prosperar.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. O CARF, assim, emitiu a Súmula no 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso dos autos, a Recorrente juntou vários documentos à manifestação de
inconformidade, inclusive notas fiscais com retenções na fonte, extratos bancários, e algumas
páginas do Livro Diário, destacando principalmente que esses documentos são suficientes para
demonstrar toda a retenção sofrida.
À luz dos documentos juntados aos autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para continuação da análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, do 4o
trimestre de 2004, devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes
autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital